Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719477-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIARIAS QUE COMPOEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR contra sentença, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. Processo pautado para a 3a Sessão Ordinária Híbrida (Videoconferência/Presencial) do dia 15 de fevereiro de 2023 (Quarta-feira) com início às 13h30 (ID 43015935). Na petição de ID 43332167, o apelante pede esclarecimentos sobre a sessão de julgamento, se será por videoconferência ou presencial, uma vez que pretende fazer sustentação oral. No requerimento de ID 43513209, o apelante pede a suspensão do processo com a retirada de pauta para aguardar julgamento conjunto com outro processo pendente de julgamento. Afirma que o julgamento do presente processo tem decisão de mérito relacionada ao processo no 0708756-50.2021.8.07.0001, pois ambos tratam de violação ao processo eleitoral do Condomínio Pousada das Andorinhas e deveriam ter julgamento conjunto, conforme Acórdão no 1347936 (ID 26819573), nos autos no 0709276-13.2021.8.07.0000, da 2a Câmara Cível do TJDFT, que declarou a competência do juízo suscitante, concluindo pelo julgamento conjunto das ações. Aduz que não houve o julgamento conjunto das ações no 0708756-50.2021.8.07.0001 e no 0719477-61.2021.8.07.0001 e que ambas dependem da verificação de fatos, agora sob a competência do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília-DF, nos autos no 0705262-12.2023.8.07.0001. Assevera que o Ministério Público manifestou pedido de vista sobre os fatos e as provas da fraude eleitoral na assembleia de 21/01/2021 do condomínio, objeto da Ocorrência Policial no 215/2023, e cujas evidências apontam para uma segunda fraude, com a mesma conduta, na assembleia de 12/11/2021, tratada nos autos no 0719477- 61.2021.8.07.0001 e no 0714812-65.2022.8.07.0001. Sustenta que no curso do processo eleitoral de 2021/2023 ocorreram outras situações ilícitas que configuram a hipótese de outros tipos penais, que foram devidamente noticiadas à 10a DP, como falsidade ideológica (prot. no 729388), difamação e injúria (prot. no 729420), falsidade ideológica (BO. no 1969). Acrescenta que seu patrono sofreu agressão no dia 25/10/2022, fato registrado na Ocorrência 6.477 da 1a DP, esse patrono informou o fato ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília e o Ministério Público, uma vez intimado e apreciado das questões tratadas nas ações cíveis desta relatoria, formou o Termo Circunstanciado sob o no 0704151- 45.2023.8.07.0016, de competência do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de suspensão do processo com a retirada de pauta para aguardar o julgamento conjunto com processo no 0708756-50.2021.8.07.0001, pois tratam de violação ao Processo Eleitoral do Condomínio Pousada das Andorinhas, processo ainda pendente de julgamento. De acordo com consulta processual realizada nesta data, o referido processo já foi julgado, separadamente, pela sentença de ID 33996807 – proc. 0708756-50, que jugou improcedentes os pedidos, com o seguinte dispositivo: “Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes com relação ao Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, na forma do art. 487, inciso I, CPC, considerando que “As decisões tomadas em assembleia refletem a vontade dos condôminos e são soberanas. A vontade da coletividade se impõe aos interesses individuais” (ID 33996807). O processo foi extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, CPC, em relação aos requeridos André Luiz Silva de Moura, Adriano Barros Pacheco, Hamilton Lacerda Alves e Claudiner de Faria Pereira, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva (ID 33996807).” Interposta apelação, o apelo também já foi julgado pelo acórdão de ID 38188721, em 10 de agosto de 2022, que negou provimento ao seu recurso. Ressalte-se que nessa apelação foi suscitada a preliminar de conexão entre a presenta ação e o processo 0700907-27.2021.8.07.0001, que foi rejeitada. Resta pendente apenas o julgamento os embargos de declaração de IDs 38408914 e 38608550. Como se pode observar, não há motivos para o julgamento conjunto tendo em vista que os referidos feitos já foram sentenciados, o que impede a conexão, nos termos do art. 55, §1o, do CPC: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.” -g.n. No presente processo, sequer houve apreciação o mérito, tendo em vista que a sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID 37153558). Ante o exposto, tendo em vista que ambos os processos já foram sentenciados (art. 55, §1o, do CPC), rejeita-se a alegação de que devem ser julgados conjuntamente. Sem razão também quanto ao processo de competência do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília-DF, nos autos no 0705262-12.2023.8.07.0001. Embora o requerente afirme que os fatos supostamente criminosos se referiram às assembleias de 2021 e 2022, o objeto de apuração do Boletim de Ocorrência No: 215/2023-0 se refere à fato novo (ID 43512155): “Data da Comunicação: 01/02/2023 às 12:15 Origem da Comunicação: PÚBLICO Data do Fato: Entre 21/01/2023 às 19:00 (Sábado) e 28/01/2023 às 19:00 (Sábado)”. Dessa forma, o conhecimento do mérito da ação desses autos não depende de verificação da existência do referido fato delituoso, ocorrido entre 21 e 28 de janeiro de 2023. Em relação ao pedido de esclarecimentos sobre a sessão de julgamento, estas solicitações devem ser direcionadas diretamente à secretaria da 2a Turma Cível (Telefone: 3103-7233, e-Mail: 02tcivel@tjdft.jus.br e WhatsApp business: 3103-7138). Indefiro o pedido de suspensão do processo e retirada de pauta. Nada a prover quanto ao inusitado pedido de esclarecimentos sobre a sessão de julgamento. Publique-se; intimem-se. Aguarde-se o julgamento Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator